Tribunal: TJBA
Processo: 0005788-61.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005788-61.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSETE CAMPOS REIS ARAUJO

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, HELDER ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL COM BASE EM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais com base em repasses do FUNDEF/FUNDEB, sob o argumento de que o Município de Serrinha teria utilizado tais recursos para remunerar indevidamente pessoas não pertencentes ao magistério. A autora alegou violação ao percentual mínimo de 60% previsto na legislação educacional e pleiteou a nulidade da sentença por ausência de citação válida e cerceamento de defesa, requerendo, sucessivamente, o acolhimento do pedido de diferenças salariais.

II. Questão em discussão

Analisa-se a existência de nulidade processual decorrente da ausência de nova citação após declinação de competência da Justiça do Trabalho e, no mérito, a existência de direito subjetivo da autora ao rateio ou pagamento de diferenças salariais com base em suposta destinação indevida dos recursos do FUNDEF/FUNDEB pelo ente municipal.

III. Razões de decidir

1. Inexistência de nulidade processual, pois os atos processuais praticados pelo juízo incompetente foram aproveitados, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, não havendo prejuízo demonstrado ou insurgência anterior da parte.
2. A legislação de regência (Leis nº 9.424/1996, 11.494/2007 e 14.113/2020) estabelece vinculação dos recursos do FUNDEF/FUNDEB à manutenção e desenvolvimento da educação, com destinação mínima de 60% à remuneração de profissionais do magistério, mas não impõe obrigação de rateio ou pagamento proporcional a cada servidor, sendo necessária lei específica municipal ou estadual.
3. O STF, na ADPF 528/DF, afastou a subvinculação obrigatória aos profissionais do magistério quanto aos valores de complementação pagos pela União.
4. A ausência de previsão legal municipal específica impede o reconhecimento de direito subjetivo da autora às diferenças salariais pleiteadas.
5. Jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que a ausência de legislação própria inviabiliza pleito individual de rateio de recursos do FUNDEF/FUNDEB.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação básica, mas não geram, por si sós, direito subjetivo individual de servidores ao recebimento de diferenças salariais, salvo previsão legal específica do ente federado. 2. A ausência de nova citação após declinação de competência não implica nulidade do processo quando não demonstrado prejuízo à parte e os atos processuais forem aproveitados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005788-61.2013.8.05.0248
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA